Tribunal: STF
Processo: HC 163599
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E TORTURA. ARTIGO 121, 2º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 121, § 2º, I, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, I, “A”, II, §§ 2º, 3º, 4º, I, DA LEI 9.455/97. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.



    2. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I, IV (por onze vezes), 121, § 2º, I, IV, c/c artigo 14, II, (por três vezes) do Código Penal, e no artigo 1º, I, “a”, II, §§ 2º, 3º, 4º, I, da Lei 9.455/97.



    3. Não se vislumbra ofensa aos princípios do juiz natural e do promotor natural quando ocorre a criação de órgão colegiado para processar e julgar crimes, nos termos das diretrizes da Lei 12.694/12.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.